Tribunal: STF
Processo: RE 452272
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
   assentado em fundamento suficiente não impugnado pelo recorrente:
   incidência da Súmula 283.
2. Agravo regimental: necessidade
   de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
   Precedentes.